Tribunal: STF
Processo: ARE 1383082
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ação rescisória. Alegação de violação à literal dispositivo de lei. Pretensão do Estado do Rio de Janeiro de desconstituir acórdão que o condenou a rever pensões especiais das pensionistas Rés, para corresponderem a 100% dos vencimentos dos ex-segurados, como se vivos fossem, ao invés dos 80% previstos na lei estadual 7.301/73. Alegação de ofensa ao art. 40, §§ 7º e 8º da Constituição Federal, ao art. 2º da lei estadual nº 7.301/73, ao art. 37, XI da Constituição Federal e art. 8º da EC 41/03.



    1. O acórdão rescindendo condenou o Estado do Rio de Janeiro a rever as pensões especiais das Rés de modo a corresponderem a 100% dos vencimentos dos ex-segurados, como se vivos fossem, ao invés dos 80% previstos na Lei nº 7.301/73.



    2. Higidez do acórdão rescindendo, fundamentado em diversos precedentes jurisprudenciais sobre a matéria.



    3. Incidência do teto remuneratório que deve observar o direito adquirido e a irredutibilidade de vencimentos em relação às parcelas há muito incorporadas aos vencimentos das pensionistas. Precedentes do Supremo Tribunal Federal nesse sentido.



    4. Inocorrência de violação de literal dispositivo de lei, que pressupõe ofensa direta ao conteúdo normativo do dispositivo legal. Com efeito, “a violação da lei que autoriza o remédio extremo da ação rescisória é aquela que consubstancia desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo” (AgRg na AR 4.530/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 26/10/2010).



    5. Enuncia a Súmula 343/STF que não cabe ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei quando a decisão rescindenda for baseada em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.



    6. No caso dos autos, restou assentado na decisão combatida que os dependentes já recebiam a pensão especial quando da entrada em vigor da Lei estadual nº 3.309/1999.



    7. Improcedência do pedido rescisório.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XI; 40, §§7º e 8º, e 202, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente